Tribunal: STF
Processo: ARE 1271237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 2/6/2020, o presente feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção justificada pelo HC 106.074, razão pela qual proferi as decisões monocráticas, publicadas no DJe de 5/6/2020 (docs. 22 e 23).
    Nas petições de agravo interno, protocolizadas sob os números 43.070/2020 e 43.071/2020, os recorrentes aduzem a inocorrência de prevenção, sustentando que:
    “Há evidente error in procedendo no caso sub judice. A r. decisão agravada é nula, porque caracterizada, ictu oculi, incompetência absoluta de Sua Excelência, o Min. Luiz Fux, para o julgamento desta causa, em face de erro grosseiro na distribuição por prevenção. Daí ser imperiosa a determinação de livre redistribuição dos presentes autos, em razão de equívoco na certidão de distribuição de Seq. 21, conforme será exposto a seguir. 
    No dia 02/06/2020, às 15h56min, os presentes autos foram distribuídos à relatoria do Min. Luiz Fux, em razão de suposta prevenção, fundada no art. 69 do RISTF. Conforme se verifica dos parâmetros adotados na certidão de distribuição de Seq. 21, o processo que justificaria a prevenção seria o HC 106.074.
    Todavia, esta defesa técnica constatou que não existe qualquer tipo de conexão ou continência entre (i) os fatos que são objeto do presente ARE; e, (ii) aqueles que consubstanciam o referido HC 106.704.
    Inclusive, a ação penal originária daquele Habeas Corpus (autos nº 2002.70.00.078987-1, da 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR) tramitou em Juízo diverso da ação penal originária do presente Recurso Extraordinário (autos nº 5005653-46.2010.404.7000, da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR).
    Aliás, acentue-se, por necessário, que em todas as instâncias que precederam o julgamento por este Eg. Supremo Tribunal Federal, o presente caso foi distribuído a julgadores absolutamente diversos dos daquele Habeas Corpus (HC 106.704).” (Doc. 26, p. 2-3)
    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a inocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente